Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707155-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: VIVO S.A. DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília (id 33321089 – p. 6-8), que, em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu liminar para que os órgãos de proteção ao crédito, em especial SPC e Serasa, se abstenham de imprimir publicidade aos registros que lhe dizem respeito. Narra que em 2021 cancelou, junto à agravada, linhas telefônicas e planos de prestação de serviços relativos aos contratos 0381770286, 0369225143, 040580525 e 0369199732, celebrados em 2017 e que foram anualmente renovados, vindo a agravada a cobrar multa por suposta quebra de fidelização e, ao ser questionada, remeteu-lhe três faturas que englobavam os valores proporcionais e as multas. Alega , em suma, ser indevida a multa a título de quebra de fidelização, pois requereu o cancelamento dos contratos em 11/03/21, após o término do período de fidelização, bem como foi impossibilitada de pagar os valores proporcionais das três faturas enviadas pela agravada, depois que questionou a cobrança indevida, porque ausente nos documentos a discriminação do débito proporcional e da multa, argumentando, outrossim, com a reversibilidade da tutela de urgência, que afirma não atingir terceiros. Acrescenta que a agravada apresenta divergência quanto ao valor a ser pago, pois as três faturas totalizam R$11.122,85, mas em resposta à reclamação efetuada junto à ANATEL, respondeu tratar-se de débito de multa de R$ 9.011,31, ao passo que o valor inscrito em seu nome na SERASA totaliza R$ 20.493,00 Requer a antecipação da tutela. 2. Em princípio, não vejo configurado o fumus boni juris. Conquanto sustente que os pactos foram celebrados no ano de 2017, com vigência de 36 meses, os contratos não foram juntados sequer no processo principal. Por outro lado, a agravada, em resposta à reclamação na ANATEL, afirma que os contratos 0405805825 e 0369225143 teriam sido firmados no ano de 2020 e cancelados antes de 12 meses, enquanto o 381770286 vigorava desde 2019 até ser cancelado 19 meses depois, o que gerou as multas, , considerando o pacto devia vigorar por 24 meses. Confira-se (id 33321088 –p. 27-28): “Em atenção a manifestação ANATEL 202105259630801, segue resposta dia 02/06 no endereço comercial@grupovisan.com.br: após análise da manifestação consta multa no valor de R$6.462,64 na conta 0381770286, plano inserido nas linhas 09/08/2019 pedido 1-695184166298, vigência de 24 meses, linhas retiradas em 11/03/2021, estavam cumprindo fidelização gerando a multa pró-rata, conta 0405805825 multa R$1.198,67 plano inserido em 12/08/2020 através do pedido 1-744387165229, vigência de 24 meses, linha retirada em 11/03/2021, gerou multa pró-rata; conta 0369225143 multa R$1.350,00, plano inserido em 17/09/2020 retirando em 11/03/2021, pedido 1-748146496626, vigência de 24 meses, multa pró-rata devida, na instância ANATEL procede a cobrança da multa, pois as linhas estavam cumprindo fidelização de 24 meses e foram retiradas antes do término dessa fidelização, foi cobrado aparelhos e proporcionais de planos. Resposta e contratos encaminhados no e-mail acima citado. Protocolo 20217632872765. Para qualquer dúvida relacionada à esta solicitação, permaneço a disposição através do e-mail analu.pereira@telefonica.com” [grifei] Quanto à exigência de permanência de vinculação ao contrato, é de livre negociação entre a pessoa jurídica e a operadora, conforme Resolução Anatel no 632/14: “Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo. § 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses. (...). Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57. Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato.” Grifei O agravante também que solicitou o “cancelamento das linhas e planos contratados”, inferindo-se que se refere aos quatro contratos especificados na inicial. Assim, a apontada divergência do valor cobrado não pode ser constatada, de plano, uma vez que a inicial do processo de origem foi instruída somente com três faturas relativas a três contratos. Dessarte, à primeira vista, não se constata ilegalidade na aplicação da sanção pecuniária. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator